Tribunal: TJES
Processo: 5004547-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004547-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON JOSE BORGES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTOR QUE AFIRMA TER PRETENDIDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ADEQUADA INFORMAÇÃO SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MAS RECONHECIMENTO DE ERRO SUBSTANCIAL (ART. 138 CC). ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. DEVOLUÇÃO RECÍPROCA DOS VALORES, COM COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defiro o pedido de justiça gratuita, em razão da hipossuficiência financeira comprovada nos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação cominatória c/c pedido de indenização por danos morais, na qual a autora alega que realizou contrato junto ao banco requerido pretendendo realizar empréstimo consignado, todavia, fora-lhe ofertado contrato de cartão de crédito consignado sem o seu consentimento.

Sobreveio sentença julgando
improcedente
o pleito autoral.

Irresignada, a parte requerente interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma da sentença e a procedência de seu pedido inicial, reiterando as teses de falha na prestação do serviço e no dever de informação.

O requerido apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença, reafirmando a regularidade da contratação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a
sentença merece

reforma
.

A princípio, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade, ou seja, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, verifico constar contrato assinado digitalmente pelo consumidor, sendo incontroversa sua vontade em contratar o crédito, pelo que a controvérsia cinge-se em averiguar a voluntariedade pela modalidade da contratação.

De um lado, portanto, temos um contrato assinado constando a contratação de um cartão consignado e a efetiva disponibilização do valor ao consumidor. De outro, temos um consumidor que pretendia obter apenas um empréstimo consignado e não um cartão consignado, não tendo recebido no momento da contratação qualquer cartão e, ao longo dos anos, qualquer fatura, o que acabou por perpetuar o erro por anos.

Desta feita, entendo que a narrativa do recorrente de que desconhecia a modalidade contratada merece prosperar, mormente em razão da ausência de elementos, para além do instrumento contratual, que evidenciassem que aquele crédito estava sendo contratado na modalidade de cartão.

Nesse ponto, registro que contratos confeccionados de forma eletrônica muitas vezes não são disponibilizados aos consumidores, além de se mostrarem difícil compreensão para os consumidores, que em sua maioria os assinam sem ler o teor, confiando naquilo que foi dito pelo vendedor.

Todavia,
in casu,
apesar de acolhida a narrativa do consumidor, sendo genuíno seu desconhecimento acerca da modalidade do contrato, não há como atestar inequivocamente que não lhe foram repassadas as devidas informações, até porque do instrumento contratual assinado consta expressamente a informação de que se tratava de um contrato de cartão consignado, inclusive com a imagem de um cartão, estando o banco recorrido amparado pelo instrumento, o que afasta a falha na prestação do serviço, mas pressupõe mero erro, nos termos do art. 138 e seguintes do Código Civil.

Dito isso, entendo que a presente demanda deve ser resolvida a partir da anulação do negócio jurídico e retorno ao
status quo ante
, ou seja, o consumidor deverá devolver o valor recebido a título de empréstimo e o fornecedor de serviços deverá restituir os valores cobrados ao longo dos anos, devendo tais valores serem corrigidos pelo índice monetário aplicado por este tribunal de justiça, cabendo, ainda, a compensação entre eles.

Ressalto a ausência de possibilidade de restituição em dobro em benefício do consumidor, porquanto havendo voluntariedade inicial na contratação de crédito, os descontos em seu benefício se referiam ao valor efetivamente aproveitado pelo consumidor e eram inclusive esperados por ele, não sendo indevidos.

Do mesmo modo, em virtude de não ter sido atestada falha na prestação do serviço, mas mero defeito do negócio jurídico, acarretado por conduta de ambas as partes, quais sejam, ausência de atenção do consumidor ao assinar o contrato e ausência de envio de cartão de crédito pela fornecedora, entendo indevida indenização moral.

Acrescento que o valor pago até o momento pelo consumidor é inclusive menor do que o valor emprestado pela recorrida ainda em 2022, o que igualmente indica inexistência de dano extrapatrimonial, mas mero aborrecimento em ingressar com demanda judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
:

DECLARAR NULO
o contrato de cartão de crédito consignado discutido nos autos e, via de consequência, inexistentes os débitos a ele atinentes, devendo a parte recorrida suspender os descontos no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

DETERMINAR
que as partes retornem ao
status quo ante
, devendo a requerente devolver o valor recebido a título de empréstimo, corrigido pelo índice de correção monetária aplicado por este tribunal, a partir da data do depósito até a data da restituição, e o fornecedor de serviços restituir os valores cobrados ao longo dos anos, devendo tais valores igualmente serem corrigidos pelo índice monetário aplicado por este tribunal de justiça, a contar de cada desconto realizado;

AUTORIZO
a compensação dos valores a serem restituídos por cada uma das partes, o que deverá ser demonstrado em sede de cumprimento de sentença por simples cálculos aritméticos.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)